Tribunal: TJDFT
Processo: 0742102-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO QUE OBJETIVA ANULAÇÃO DE QUESTÕES DE CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE PROCURADOR DO DISTRITO FEDERAL. CARGO PRIVATIVO DE BACHAREL EM DIREITO. INTERESSE INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. ALÇANCE DO CONTROLE DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. ERRO GROSSEIRO NA CORREÇÃO DA PROVA E INCOMPATIBILIDADE DAS QUESTÕES COM O CONTEÚDO PROGRAMÁTICO CONTIDO NO EDITAL. TEMA 485 DO STF. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
1. Pretensão individual que objetiva a anulação de questões de prova de concurso público revela interesse individual homogêneo, e não difuso ou coletivo, de modo que encontra óbice ao ajuizamento perante o Juizado Especial da Fazenda Pública em interpretação a contrario sensu do § 1o do artigo 2o da Lei 12153/2009. Precedente
2. De acordo com o Tema 485 do Supremo Tribunal Federal, “Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.” ((RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249)
3. O concurso público do qual participou o autor da ação era para provimento de cargo de Procurador do Distrito Federal, portanto, privativo de bacharel em Direito. Diante disso, a existência de erro grosseiro na correção da prova ou a compatibilidade das questões com o conteúdo programático contido no edital, limites da ação do Poder Judiciário no controle da legalidade, não demandam a produção de prova pericial, porquanto podem ser examinados diretamente pelo magistrado, sem a necessidade de auxílio técnico.
4. Declarado competente o juízo suscitante.

­